Tribunal: TJSP
Processo: 1012895-74.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.

PRELIMINARES. Sentença não se afigura nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação. Adequada exposição das razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida. Controvérsia fática

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo bancário. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.

PRELIMINARES. Sentença não se afigura nula por cerceamento de defesa ou falta de fundamentação. Adequada exposição das razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida. Controvérsia fática suficientemente elucidada pela prova documental produzida por ambas as partes nas oportunidades adequadas.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa média de mercado constitui patamar de razoabilidade, não sendo aplicável em substituição ao que convencionado sem que se verifique abusividade. Caso concreto, porém, de exorbitância da taxa de juros, estipulada em mais de dez vezes a média do mercado para a mesma operação no período analisado. Encargos que acarretam desvantagem excessiva ao consumidor, em vista das características da operação. Vedação, na forma do art. 51, IV e § 1o, III do CDC. Revisão à média do mercado para operações do mesmo tipo. Incabível revisão à taxa praticada em empréstimos consignados.

INDENIZAÇÃO. Devolução simples do montante pago a maior. Cobrança com respaldo contratual traduz engano justificável, observada a boa-fé objetiva. Danos morais não evidenciados. Ausência de cobrança vexatória ou prejuízo relevante ocasionado pela instituição ré. Recursos da autora e da ré não providos.